Tribunal: TJMT
Processo: 1045110-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045110-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 551.576.451-04 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor apenas para fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PROTESTO DE
DÉBITOS RELATIVOS A TAXA E CUSTAS PROCESSUAIS
– INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL NA FORMA DO ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DE FORMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL

-

MAJORAÇÃO DEVIDA -

SENTENÇA ALTERADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

3. A sentença atacada, confirmou a liminar outrora deferida, e, julgou procedente para: “
DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a baixa definitiva dos débitos fiscais relativos as taxas e custas processuais arbitrados nos processos sistema Projudi sob o n.o 0031782-20.2015.811.0001 e n.o 0031783-05.2015.811.0001, oriundos do 3o e 4o Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá-MT e protestados junto ao cartório 4o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT, apresentados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concernente aos valores de (R$ 416,71) incluso em 14/07/2022; (R$ 396,80) incluso em 14/07/2022; (R$ 434,35) incluso em 08/03/2023; e (R$ 414,30) incluso em 08/03/2023; e, CONDENAR a parte requerida a
pagar ao reclamante a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, acrescidos de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja majorado para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a indenização a título de danos morais, pelos
fundamentos apresentados
em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante foi protestada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “
Pois bem. Compulsando os autos, não resta dúvida de que o lançamento foi realizado pelo Ente de forma equivocada, uma vez que os débitos e protestos foram registrados em 14/07/2022 e 08/03/2023, respectivamente, contudo, o artigo 174, do CTN, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo é contado da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual determina o pagamento das custas, que no caso em comendo foram nos dias 16/09/2015 e 09/06/2015 , respectivamente, assim, já alcançados a prescrição quinquenal quando levados a protesto. Verifica-se que já consta nos autos a prova do cancelamento dos débitos solicitado pelo requerido conforme se infere documento elencado no id. 132996463. A mencionada conduta equivocada do requerido promoveu o protesto indevido do nome do requerente. Assim sendo, salienta-se que o protesto, a despeito da inexistência do débito, constitui, segundo já firmada jurisprudência dessa Corte, dano moral
in re ipsa
, resultante do só fato de figurar o contribuinte indevidamente como executado, prescindindo de comprovação quanto ao efetivo prejuízo experimentado
”.

7. Os danos morais são
in re ipsa
(
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto indevido).

8.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

10.
Assim
, reputo justa e razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Nesse mesmo sentido, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Paraná, respectivamente, citados:
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
(TJ-SP - AC: 10010279420208260100 SP 1001027-94.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022); e
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
Recurso conhecido e provido. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0070291-64.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 23.05.2022)
(TJ-PR - RI: 00702916420208160014 Londrina 0070291-64.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/05/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/05/2022).

12. Saliento que decisão verossimilhante ao caso em epígrafe já foi proferida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono:
RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. FATURAS QUESTIONADAS ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO
(TJ-MT - RI: 10585788420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023).

13.

Sentença alterada para majorar o dano moral.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e MAJORAR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais).

16. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

17. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do
com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c
artigo 55 da Lei 9.099/95.

18. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em visita aos autos, os protestos
sub judice
são as únicas anotações em desfavor da parte. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende o critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor apenas para fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024